Tribunal: TJDFT
Processo: 0746158-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
CONSUMIDOR. PACOTE DE TURISMO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES –FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – VIOLAÇÃO DA BOA FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
2. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).
3. Observo que a presente demanda não se insere no contexto do adiamento e cancelamento em massa de serviços, reservas e eventos em razão dos desdobramentos da pandemia da COVID-19. Como bem consignado na sentença, à época da comercialização do pacote turístico, a pandemia não estava em sua fase crítica, tampouco tal situação persistia nas três datas indicadas pelos autores para realização da viagem (setembro de 2022), não configurando situação de força maior ou caso fortuito a justificar o não cumprimento do contrato.
4. De acordo com os critérios estabelecidos pela própria recorrente para cancelamento do pacote turístico (ID 46072688, fl. 19) está prevista a hipótese em que não há o recebimento dos voos em até 45 dias antes da data mais próxima sugerida pelos consumidores. É de se notar ser esta a situação experimentada pelos autores. Diferentemente do alegado pela recorrente, o descumprimento da obrigação não ocorreu por cancelamento de voo ou indisponibilidade de hospedagem em razão da pandemia, mas pela não observância do contrato pela empresa de turismo em violação aos princípios da boa fé objetiva, não podendo ser aplicada a Lei 14.046/2020 da forma pretendida pela ré. É o caso, portanto de descumprimento contratual.
5. A empresa ré não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), pois não juntou aos autos qualquer elemento de prova que permitisse concluir terem sido prestadas as informações nos termos e prazos assinalados no contrato.
6. O dano moral decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
7. A ausência de informações necessárias a respeito do pacote turístico contratado pelos autores configura dano moral, pois a situação narrada evidencia descaso e extrapola o limite do mero aborrecimento, atingindo a esfera pessoal dos autores diante da frustração das suas legítimas expectativas.
8. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do dano sofrido, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente a indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00, para cada autor, fixada pela sentença, quantia apta a compensar os danos sofridos pelos autores, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
10. Após afastar a aplicação da Lei 14.046/2020 ao caso em apreço, entendo que a sentença merece reparo tão somente com relação ao prazo para a remarcação dos bilhetes aéreos para os autores Fabrício e Vítor. Considerando que o pacote adquirido tem validade até junho de 2023 (ID 46072688, fl. 17), esta data deverá ser observada para a marcação e realização da viagem, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos da sentença, ou se inviável o resultado prático equivalente.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para modificar o prazo para a marcação e realização da viagem pelos autores Fabrício e Vítor, até o termo final da validade do contrato, qual seja junho de 2023.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.